Tribunal: TJPA
Processo: 0811835-48.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811835-48.2024.8.14.0000

PACIENTE: DELMAR HENRIQUE CARDOSO PODGAISKIS

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0811835-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
DELMAR HENRIQUE CARDOSO PODGAISKIS

REPRESENTANTE LEGAL:
LUCIANO VIANA COSTA – OAB-PA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O
HABEAS CORPUS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT.
ORDEM ORIGINÁRIA IMPETRADA SOB FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUDIÊNCIA REALIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade de votos, em
conhecer
do Agravo Regimental
e
negar-lhe provimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº

Sr
Desº Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
29
de agosto de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
, interposto com base no artigo 1.021 do Código de Processo Penal e no Regimento Interno do TJ/PA, em favor de
DELMAR HENRIQUE CARDOSO PODGAISKIS
,

contra decisão monocrática que
não conheceu
o
mandamus,
por prejudicialidade
(id.21242701).

Narra o impetrante que o
paciente fora preso em flagrante delito no dia 15/07/2024 e autuado pela autoridade policial em 16/07/2024 sob acusação do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sendo sido encaminhado o procedimento flagrancial em 16/07/2024 ao juízo
.

Aludiu que até a presente data não fora realizada a audiência de custódia, o que viola o que dispõe o art. 306, § 1º, do CPP, uma vez que de acordo com o dispositivo legal a audiência deve ser realizada até no máximo 24horas após a comunicação do flagrante, o que seria a data limite em 17/07/2024, o que se tornou ilegal a presente prisão.

Requereu o impetrante, sob o fundamento de constrangimento ilegal por ausência de audiência de custódia, liminarmente o relaxamento da prisão em flagrante e a expedição de alvará de soltura, e no mérito a confirmação da liminar concedida.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que neguei o pedido de liminar, após as informações da autoridade coatora acerca das razões recursais (id.21049461) e em seguida a manifestação do Procurador de Justiça

Após informações prestadas pelo juízo coator (id.21188975)e manifestação ministerial, em decisão prolatada em 05/08/2024 (id.21242701) não conheci da referida impetração, em razão da prejudicialidade do
writ.

Irresignado interpôs o presente Agravo Regimental (id.21385852) pugnando pela procedência do recurso com a reconsideração da decisão objurgada, para o conhecimento do habeas corpus e prosseguimento do feito, submetendo o presente julgamento ao Colegiado, tendo em vista a posterior realização da audiência não pode retroagir para validar uma situação que era ilegal no momento da impetração do
Habeas Corpus
.

Nesta
Superior Instância
(id.21552879), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do presente

agravo regimental,
Nesta
Superior Instância
(id.21188975), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se
pela admissibilidade do presente agravo regimental em
habeas corpus
e, no mérito, é pela procedência da análise apenas do pedido de liberdade do agravante Delmar Henrique Cardoso Podgaiskis, consoante os termos ao norte expendidos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Insurge-se o impetrante contra a decisão que não conheceu o
writ,
em razão DA PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO, sob o fundamento que
a posterior realização da audiência não pode retroagir para validar uma situação que era ilegal no momento da impetração do
Habeas Corpus.

Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão monocrática de
não conhecimento
do
mandamus
impetrado,
in verbis:

“
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
em razão da flagrante ilegalidade ante a
ausência de audiência de custódia a prisão em flagrante ocorrida em

15/07/2024 e autuado pela autoridade policial em 16/07/2024 sob acusação do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sendo sido encaminhado o procedimento flagrancial em 16/07/2024 ao juízo
.

A insurgência do impetrante volta-se, contra a suposta coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, ante a ausência de realização da audiência de custódia.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante.” (STJ. HC 344989 / RJ. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. T5. DJe 28/04/2016)

Nesse ponto, anoto que mesmo a não realização da audiência de custódia/ ou sua realização tardia, desde que os autos flagranciais sejam posteriormente analisados pelo magistrado, não é capaz de gerar a nulidade da prisão decretada contra o paciente, nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO SUPERADO PELA SUA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)

1. Quanto à não realização da audiência de custódia, convém esclarecer que, com o decreto da prisão preventiva, a alegação de nulidade fica superada. Isso porque a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem (...)

(RHC 83.129/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

Não sendo demais ressaltar que ao magistrado é facultada a possibilidade de converter a prisão em flagrante, independente de requerimento das partes, desde que analise os autos e entenda presentes os requisitos para tanto, conforme preceitua o art. 310, II do CPP.

Observa-se
que o magistrado singular em
18/07/2024
realizou audiência de custódia, conforme
Termo de Audiência de Custodia (id.21024995) acostadas aos autos, no qual homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva,
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão:

“ (...) Outrossim, a prisão preventiva deve ser decretada. A Constituição Federal estabelece que ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, acolhendo, também, o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até decisão condenatória irrecorrível. Assim é que, fortalecendo tais princípios segue preceituando que a prisão somente ocorrerá em flagrante ou no caso de ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial, quando não admitida a liberdade provisória, impondo ao juiz o dever de relaxar a prisão ilegal e garantindo àquele que tem sua liberdade de locomoção ameaçada ou violada a concessão de habeas corpus (artigo 5º, LXI, LXV, LXVI e LXVIII). Nessa esteira, tem-se que a prisão cautelar, que é admissível apenas nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; se o agente for reincidente ou descumprir medida cautelar anteriormente imposta; quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, e, ainda, quando houver dúvida sobre a identidade civil do agente, só deve subsistir em casos excepcionais, nos quais, além do fumus comissi delicti, que corresponde à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, faça-se presente o periculum libertatis, isto é, nas situações em que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja insuficiente para se garantir a ordem pública e/ou econômica, para conveniência da instrução criminal ou para se assegurar a aplicação da lei penal (artigos 282, 283, 311, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal). No caso sob exame, a prisão preventiva é admissível, posto que os crimes atribuídos ao autuado o sujeitam a uma pena privativa de liberdade superior a quatro anos. Por sua vez, o auto de apresentação e apreensão, o laudo provisório da perícia de análise de drogas de abuso e os depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante delito, por ora, provam a materialidade dos crimes e, estes últimos (depoimentos), fornecem indícios de que o autuado seja um de seus autores. De outro lado, necessária a prisão preventiva do autuado. É que, a despeito de os autuados serem primários e com bons antecedentes, as circunstâncias do crime, notadamente o fato de o autuado Delmar Henrique ter agido em conjunto com mais dois homens, e estar de posse de 26 (vinte e seis) petecas de oxi, pesando nove gramas, e, de um tablete de 471g (quatrocentos e setenta e um gramas) de cocaína, com o qual se poderia fazer cerca de 1.345 (mil trezentos e quarenta e cinco) porções, já indicam envolvimento mais profundo com o tráfico de drogas, apontando, pelo menos por ora, no sentido de que o autuado Delmar Henrique aufira, pelo menos parte de seu sustento, com a comercialização de drogas. Não bastasse, não se pode olvidar o autuado e seus companheiros pretendiam se aproveitar deste mês de julho, durante o qual, como é público e notório, acorrem inúmeras pessoas para esta Ilha de Mosqueiro, que se trata de um balneário, em busca de lazer. Destarte, com fundamento nos artigos 282, 310, 311 e seguintes e 319 do Código de Processo Penal, representando a liberdade do autuado risco à ordem pública, converto a prisão em flagrante delito de DELMAR HENRIQUE CARDOSO PODGAISKIS em prisão preventiva. Expeça-se mandado de prisão (...).”

Denota-se que resta devidamente fundamentada a decisão atacada, sendo imperioso reconhecer que ela mostra suficiente motivação, tendo a autoridade apontada como coatora justificado suas razões em conexão com o caso concreto uma vez que as circunstâncias do crime, pois trata-se de tráfico de entorpecentes,
sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, assim como evitar que os pacientes venham a reiterar em conduta delituosa.

Conforme muito bem ressaltou o Procurador de Justiça (id.21188975), “a realização tardia da audiência de custódia não conduz à ilegalidade do decreto preventivo, cujos fundamentos e requisitos de validade, além de não incluírem a prévia realização daquele ato, estão vinculados, por força de lei, ao que dispõem os arts.312 e 313 do CPP.”

A realização tardia da audiência de custódia, trata-se de mera irregularidade.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ARMA. POSSE. DISPARO. VIA PÚBLICA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO TARDIA. IRREGULARIDADE. CONSUNÇÃO. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. INVIABILIDADE. 1 ? A realização tardia da audiência de custódia é mera irregularidade e não macula o ato conversivo da prisão. 2 ? Inviável o exame de eventual absorção das condutas, tese a ser enfrentada na ação penal, tampouco do pedido de benesse contida na Recomendação 62/2020 que não foi apreciado previamente na origem. 3 - Impõe-se a soltura se as penas isoladas previstas abstratamente para os crimes não ultrapassa quatro anos, inviável portanto a decretação da prisão preventiva, à luz do art. 313, I, do CPP. Ordem parcialmente conhecida e concedida.

(TJ-GO - HC: 52099596520218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR IVO FAVARO, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R))

EMENTA: HABEAS CORPUS - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - ARTIGO 312 E 313, INCISO III DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO EVIDENCIADO - DEMORA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - MERA IRREGULARIDADE. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal no artigo 313, inciso III, do CPP, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sobretudo visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima, bem como garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e evitar a reiteração delitiva. Respeitadas as regras legais (art. 306 do CPP) e as disposições constitucionais (art. 5º, LXII, da CF/88), a não realização da audiência de custódia, ou, ainda, a demora na sua realização, constitui mera irregularidade, incapaz de viciar a prisão cautelar.

(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 3465657-27.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Valeria Rodrigues, Data de Julgamento: 31/01/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 31/01/2024)

Ante o exposto, considerando que fora realizada a audiência de custódia, com a respectiva homologação do flagrante e conversão da prisão preventiva
no primeiro grau,
julgo prejudicado
a ordem de Habeas Corpus impetrada.”

Entendo contrariamente ao perecer ministerial que a decisão prolatada deve ser mantida, explico.

Os fundamentos trazidos pelo impetrante na referida petição do
Habeas Corpus,
trata-se única e exclusivamente do argumento de
ilegalidade da prisão do paciente/agravante por ausência de audiência de custódia
.

Em nenhum momento o impetrante questionou os fundamentos e requisitos da prisão preventiva utilizada pelo juízo, assim como não alegou a suposta primariedade do paciente ou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como não trouxe qualquer outro fundamento a justificar a análise do mérito mandamental, sob uma possível ilegalidade da cautelar restritiva.

Ressalto mais uma vez que o único foco da impetração fora justamente a ausência da audiência de custódia, em violação ao art. 306, § 1º, do Código de Processo Penal, o que a prisão seria eivada de ilegalidade, e consequentemente implicando no relaxamento da prisão do paciente.

Há entendimento da Corte Superior de Justiça que a ausência de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Outrossim, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA.. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. O entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. 2. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 600693 RJ 2020/0186589-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

Considerando o fato, persistir a prejudicialidade do pedido, ante a realização
de Audiência de Custódia realizada em
18/07/2024
(id.21024995), conforme informações prestadas pelo juízo coator,
motivo pelo qual, nego provimento ao presente feito, para manter a decisão em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo Regimental
e, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Belém/PA, 29 de agosto de 2024.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2024